Tribunal: TCU
Processo: 013.095/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que indeferiu o pedido de apresentado pelo embargante de habilitação como interessado ou amicus curiae em processo de denúncia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 138/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, por ausência de legitimidade recursal; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.